Tribunal: TJMT
Processo: 0014097-08.2014.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014097-08.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE LUIZ SANTOS DA SILVA (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO ANCELMO DOS SANTOS - CPF: 016.579.291-40 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), WANDERSON SOARES DO PRADO - CPF: 011.675.801-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR PROVA TESTEMUNHAL REPETIDA EM JUÍZO E EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NA FASE POLICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE.

1.

A falta do exame de corpo de delito não impede eventual decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação da materialidade por outros meios probatórios idôneos.

2.

Inclusive, o referido laudo pericial poderá ser juntado posteriormente aos autos, ou realizado de forma indireta, até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantindo às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento.

3.

A pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes, como ocorrido no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo juízo da 12ª vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a sentença ora combatida impronunciou os apelados do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de pessoas, na modalidade tentada, conforme art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II e 29, todos do Código Penal (ID 122278148).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, aduz que muito embora a regra exija a demonstração da materialidade do crime por intermédio do exame de corpo de delito ou prontuário médico, o juízo não está adstrito a decidir somente quando e se houver estas provas, mormente pela existência de outros elementos probatórios que preencham os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, ou seja, demonstrem indícios suficientes de autoria e materialidade, razão pela qual requer a reforma da sentença atacada para que os réu sejam pronunciados pelo crime à eles imputado, sendo submetidos então ao julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 122278155).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões da defesa de ambos os recorridos. Nestes particulares, requereram o desprovimento do apelo do órgão ministerial para manter incólume a sentença prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 122278159 e 122278161).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da materialidade delitiva dos apelados, devendo eles então serem pronunciados para julgamento pelo Conselho de Sentença. Assim, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso no mérito (ID 123052997).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso, buscando, em síntese, a pronúncia dos réus para que eles sejam submetidos ao juízo do Conselho de Sentença, em razão da existência de materialidade do delito aferida por outras provas diversas do exame de corpo de delito produzidas na instrução. Com efeito, a par de toda fundamentação arguida, bem como atento ao arcabouço fático-probatório,
verifico ser o caso de parcial provimento da irresignação.

A sentença prolatada pelo juízo impronunciou os réus sob o único argumento de que não haveria sido demonstrada nos autos a materialidade do crime, visto que inexistente exame de corpo de delito. Contudo, verifica-se que há prova, ainda que mínima,
judicializada
no processo que, aliada aos elementos colhidos na fase policial, demonstra a materialidade do crime – ainda que sem laudo pericial – e os indícios suficientes de autoria.

Isso porque é unânime no Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte o entendimento perfilhado de que o exame de corpo de delito não é indispensável para a pronúncia, desde que existam outros elementos probatórios aptos para tanto. Inclusive, o referido laudo pericial poderá ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantindo às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento.

Nesse sentido, a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, porquanto “
não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri
” (HC 73.522/MG, Rel. Min. Carlos Velloso). Assim sendo, não constitui nulidade a falta do laudo pericial de corpo de delito, quando existentes outras provas produzidas em juízo capazes de infirmar este entendimento. A propósito:

(...) Sobre esses aspectos,
o Supremo Tribunal Federal já decidiu
, em caso análogo, que “
a inquinada nulidade decorrente da falta de realização do exame de corpo de delito não tem sustentação frente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que não considera imprescindível a perícia, desde que existentes outros elementos de prova
. (...) (RHC 171700 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019).

(...) Conforme jurisprudência desta Corte,
a falta do exame de corpo de delito não impede eventual decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos.
(...) (AgRg no AREsp n. 2.037.421/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022,
DJe de 24/3/2022
).

De outro modo, a testemunha Douglas foi firme e coesa ao aduzir, tanto na sede extrajudicial quanto sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que presenciou a vítima ser segurada e ferida pelos golpes de faca por José Luiz Santos da Silva e Renato Ancelmo dos Santos. Assim, verifica-se que há nos autos indícios suficientes de autoria dos réus de conduta na qual, em tese, se enquadra na tentativa de homicídio por recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) em concurso de agentes (art. 29 do Código Penal).

De maneira diversa, a testemunha Douglas, juntamente com a testemunha Wender, irmão da vítima, aduziram que havia desentendimento prévio entre este último com “baixinho”, irmão de José Luiz Santos da Silva, por ofensas recíprocas, comentários acerca da índole e por ameaças que acabaram atingindo Wanderson Soares do Prado por engano, pela semelhança entre ele e seu irmão. Não obstante, quanto a suposta confusão entre as vítimas, tanto Wender quanto Douglas aduziram em sede judicial que Wanderson, vítima, se parece muito fisicamente com seu irmão. Além disso, ambos informaram que Wender sempre usava boné e que no dia dos fatos Wanderson utilizava o boné do irmão, motivo pelo qual acreditam terem os réus se confundido com a vítima.

Dessa maneira, quanto a qualificadora do motivo torpe apontada pelo órgão ministerial na denúncia (art. 121, § 2º, I do Código Penal), verifica-se não estarem presentes, em tese, indícios suficientes para que ela incida no caso. Isso porque a torpeza “
é o motivo moralmente reprovável, abjeto, desprezível, vil, que demonstra a depravação espiritual do sujeito e suscita a aversão ou repugnância geral
” (CAPEZ, 2013, p. 76), o que não parece ser o caso aqui exposto em razão da suposta confusão entre a vítima real e a virtual.

Assim, o que foi produzido
judicialmente
vai ao encontro do que consta dos próprios termos de depoimento produzidos na fase policial – o que
afasta a tese de que a pronúncia dos recorridos se daria unicamente por prova colhida na fase inquisitorial
. A propósito, o que entendem o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte mato-grossense é justamente nesse sentido de que bastam provas mínimas
judicializadas
que indiquem a materialidade e suficientemente indícios de autoria – como em tese ocorrido no caso – para embasar eventual decisão de pronúncia – até porque a análise exauriente das provas será feita pelo Conselho de Sentença e não pelo juízo sentenciante:

(...) Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha
a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução.
(...) (art. 155 - CPP). (AgRg no RHC n. 146.576/GO, relator Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021,
DJe 11/10/2021
).

(...) A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 2. A
compreensão de ambas as Turmas criminais do STJ tem se alinhado ao ponto de vista do STF
, externado, especialmente, no já citado julgamento do HC n. 180.144/GO, de que a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima,
judicializada
, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. (...). (HC 660.666/ES, relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021,
DJe 30/11/2021
).

(...) Na fase de pronúncia
se apresenta possível a evidenciação da materialidade através dos demais elementos de prova, especialmente da prova testemunhal
, como na hipótese,
promovendo-se a posterior juntada, ou realização de exame de corpo de delito indireto posteriormente
, nos termos do que permite o artigo 422, do Código de Processo Penal. 1.2 A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri. (...) (N.U 1012532-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no
DJE 16/05/2022
).

Em suma, a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima,
judicializada
, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. No caso concreto, além do que foi produzido na fase policial, há a prova da testemunha Wender e da testemunha Douglas – que viu a tentativa do crime ocorrer – que se mantiveram firmes em ambos os momentos processuais, de forma a ser possível verificar, em tese,
a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria do art. 413 do Código de Processo Penal
.

Por último, alega a defesa que a testemunha supramencionada é parcial, já que possui amizade com a vítima. Todavia, tal matéria já se encontra preclusa, visto que ultrapassado o momento para a contradita dela, a teor do que dispõe o art. 214 do Código de Processo Penal: “
Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou argüir circunstâncias ou defeitos, que a tornem suspeita de parcialidade, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou argüição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos nos arts. 207 e 208
”,
razão pela qual não merece guarida a tese defensiva
.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo parcialmente
, verificando elementos suficientes de materialidade e autoria do crime, judicializados, para que sejam os réus submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Via de consequência,
pronuncio José Luiz Santos da Silva
e
Renato Ancelmo dos Santos
como incursos no art. 121, § 2º, IV c/c arts. 14, II e 29, todos do diploma penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022